Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027967-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WASHINGTON RANGEL DA SILVA - CPF: 007.194.091-01 (AGRAVADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICOS DE DROGAS E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÕES POR FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe N.U 0003894-78.2008.8.11.0015).

“
É facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
N.U 1026697-63.2020.8.11.0000).

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
” (TJMT, AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1027967-20.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
WASHINGTON RANGEL DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0026640-43.2014.8.11.0042), que revogou o monitoramento eletrônico do agravado
WASHINGTON RANGEL DA SILVA,
em cumprimento de penas por tráficos de drogas e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo unificadas em 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
no
regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 157, § 2o, I e II, do CP - (
ID 160451150
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento”
.

Pede provimento para que seja determinado
“monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 191942660).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

191942665).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 191942664).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução – Roubo majorado e tráfico ilícito de entorpecentes – decisão que estabeleceu as regras para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, dispensando o uso de tornozeleira eletrônica – irresignação ministerial – pretendida colocação da monitoração eletrônica – procedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do agravo
.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

203000160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Ação Penal no 0021702-68.2015.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, com sentença condenatória transitada em julgado em 26.4.2014 (Ação Penal no 0009165-79.2011.8.11.0042);

- 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – cuja sentença transitou em julgado no dia 3.3.2016 (Ação Penal no 0003413-24.2014.8.11.0042).

Em 17.2.2023, o Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado nos seguintes termos:

“[...] I- DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO [...]

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, pois verifico que o recuperando esta trabalhando de forma lícita como atendente na empresa EMPÓRIO COMANDENTE COSTA LTDA, inclusive, devidamente registrado na CTPS. [...]

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, os fatos relativos a ultima condenação foram cometidos em 13.08.2015, ou seja, há mais de 07 anos e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recentes julgados, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados.

[...]

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado WASHINGTON RANGEL DA SILVA, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 191942662)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado para “
viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho”
(ID 191942662).

No caso, o agravado cumpre pena por delitos [tráficos de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], praticados em 2011, 2014 e 2015, ou seja, o último crime foi praticado há mais de 8 (oito) anos, sem registro de novos delitos

(SEEU no 0026640-43.2014.8.11.0042) e comprovou exercer ocupação lícita como “atendente” na empresa Empório Comandante Costa Ltda., consoante registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 191942672).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

Com efeito, “
é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.6.2021).

Além disso, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
.” (AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024